Tribunal: TJDFT
Processo: 0719379-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719379-40.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON LUIS DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA APARECIDA PEREIRA FARIAS, FRANCISCO LEONARDO ARAUJO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILSON LUIS DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0718281-43.2018.8.07.0007, proposto pelo agravante em desfavor de FRANCISCO LEONARDO ARAUJO DA SILVA e MARIA APARECIDA PEREIRA FARIAS. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 232760356, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/TO formulado pelo agravante, que pretendia a solicitação de informações a respeito do credor fiduciário da motocicleta que fora penhorada, a qual se encontra em nome da parte agravada (ID. 232451786, origem). Em suas razões recursais (ID. 71891588), o agravante alega que o indeferimento do seu pedido contrariou os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual. Aduz que a motocicleta se encontra alienada fiduciariamente sem que conste nos autos a identificação do credor fiduciário, fato que impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, porquanto impossibilita a avaliação e a expropriação do bem. Assevera que o DETRAN/TO, entidade integrante da Administração Pública Indireta, detém a informação pretendida e está sujeito ao dever de prestar informações ao Poder Judiciário, nos termos do art. 378 do Código de Processo Civil. Pondera que a negativa de expedição de ofício à entidade, única capaz de identificar com precisão o credor fiduciário, compromete a legalidade da constrição e de eventual alienação judicial do bem. Ao final, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a expedição de ofício ao DETRAN/TO para que apresente informações a respeito do credor fiduciário do referido bem. Comprovante de recolhimento do preparo acostado no ID. 71893815. É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2025 às 19:03:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora